Tribunal: TJMT
Processo: 0008390-29.2017.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008390-29.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARUMME PUCCI DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.184.076-99 (VÍTIMA), EMANUEL BORGES DE BRITO - CPF: 933.148.921-87 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JULIANO BEZERRA PEREIRA - CPF: 015.809.741-63 (APELADO), LEANDRO BORGES SOARES - CPF: 002.981.091-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TULIO DA SILVA DE JESUS - CPF: 040.021.711-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JULIANO BEZERRA E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008390-29.2017.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO BEZERRA PEREIRA, LEANDRO BORGES SOARES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS RECURSOS – FURTO QUALIFICADO
[ART. 155, § 4o, II E IV, CP]
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o DA LEI No 12.850/2013] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS BASTANTES DA PARTICIPAÇÃO DE
JULIANO BEZERRA PEREIRA
NO FURTO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO
AFFECTIO SOCIETATIS
–
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E,
DE OFÍCIO
, DO CORRÉU TÚLIO DA SILVA DE JESUS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DE
EMANUEL BORGES DE BRITO E LEANDRO BORGES SOARES
QUANTO AO FURTO QUALIFICADO –
RECURSO DE JULIANO PROVIDO. APELOS DE EMANUEL E LEANDRO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Exegese do art. 383 do CPP.

Não havendo provas suficientes quanto à autoria do delito de furto qualificado pelo réu JULIANO BEZERRA PEREIRA, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

Inexistindo provas seguras de que os apelantes integravam organização criminosa, com atuação estável e permanente, planejando e executando o cometimento de crimes, a absolvição deles é medida que se impõe, e que deve ser estendida, de ofício, ao corréu que não apelou [art. 580, CPP].

A desvaloração inidônea das circunstâncias do crime autoriza o redimensionamento da reprimenda corpórea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008390-29.2017.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO BEZERRA PEREIRA, LEANDRO BORGES SOARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
três
recursos de apelação, interpostos por JULIANO BEZERRA PEREIRA, EMANUEL BORGES DE BRITO E LEANDRO BORGES SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que os condenou pelos crimes de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013] e furto qualificado [art. 155, § 4o, II e IV, CP].

JULIANO BEZERRA PEREIRA aduz, em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de correlação com a denúncia. No mérito, verbera que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Sucessivamente, almeja a minoração da pena privativa de liberdade, com a fixação do regime prisional mais brando.

EMANUEL BORGES DE BRITO sustenta idêntica preliminar. No mérito, pede a absolvição do crime de organização criminosa e a fixação da pena-base pelo crime de furto no mínimo legal, e a fixação do regime semiaberto.

LEANDRO BORGES SOARES, por seu turno, requer a absolvição do delito de organização criminosa, bem como a readequação da dosimetria, para que seja reduzida a pena imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento dos três apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
às contrarrazões ministeriais, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008390-29.2017.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA: NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA

JULIANO e EMANUEL sustentam que a sentença é nula, porque a acusação imputou aos réus, na denúncia, a prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o, II, III e IV, CP] e associação criminosa [art. 288, CP], mas o juízo singular os condenou por furto qualificado [art. 155, § 4o, II e IV, CP] e participação em organização criminosa [art. 2o da Lei n, 12.850/2013].

A preliminar não procede.

A denúncia descreveu os seguintes fatos:

“
FATO I
: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, de data não informada até o dia 25 de novembro de 2017, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO BEZERRA PEREIRA, LEANDRO BORGES SOARES e TULIO DA SILVA DE JESUS associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

FATO II
: Consta que, no dia 25 de novembro de 2017, por volta das 11h00min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado São José’, nesta cidade e Comarca de Juara-MT, os imputados EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO BEZERRA PEREIRA, LEANDRO BORGES SOARES e TULIO DA SILVA DE JESUS, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjuntada, visando um fim comum, subtraíram para si, mediante fraude e com emprego de chave falsa, uma jaqueta de motociclista, da marca Aupinestars, de propriedade de Rui Pucci Júnior; uma bolsa feminina da marca Victor Hugo, na qual estava a quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), distribuída em quatro cheques que somavam o valor exato de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o restante em espécie, todos de propriedade de Karumme Pucci de Oliveira Freitas.”
Hugoh

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante, atento às provas produzidas em relação ao Fato 1, entendeu que EMANUEL, JULIANO, LEANDRO e TÚLIO cometeram o crime de participação em organização criminosa [art. 2o da Lei no 12.850/2013].

Assim, amparado pela regra contida no art. 15 do Código Penal, e aplicando o instituto da
emendatio libelli,
atribuiu ao fato nova classificação jurídica, condenando os recorrentes pelo delito de participação em organização criminosa [art. 2o da Lei no 12.850/2013]. Confira-se:

“[...] Pois bem, em que pese o Ministério Público tenha imputado aos acusados o delito descrito no artigo 288 do Código Penal, percebe-se pelos fatos narrados na denúncia e pelas provas obtidas durante a instrução criminal, que a conduta praticada pelos réus amolda-se ao disposto no artigo 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13, senão vejamos:

Conforme comprovado e a seguir demonstrado, os quatro réus do presente feito, estruturalmente ordenados e com nítida divisão de tarefas entre seus componentes, se organizaram com o fim de praticar crimes de furto qualificado - que é apenado com até oito anos de reclusão — visando obter vantagem patrimonial. [...]”

Ficou evidente que a nova classificação do crime obedeceu perfeitamente a técnica da
emendatio libelli
– não sendo caso de
mutatio libelli
, como alegam os apelantes –, já que os elementos do fato típico estavam descritos na peça acusatória.

Destarte, não há se falar em vício no julgamento do caso em apreço – pela utilização da
mutatio libelli –
, uma vez que, claramente, a denúncia apresentou os elementos para a tipificação dos crimes e demonstrou o envolvimento do réu com os fatos delituosos, o que o permitiu, sem qualquer dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, garantindo o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Depois, é princípio comezinho de direito que, em sede processual, os acusados se defendem dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação feita na denúncia ou na queixa-crime.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o magistrado agiu em consonância com a lei processual penal em vigor, a qual estabelece, em seu artigo 383, que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação a eles conferida na denúncia, sendo perfeitamente admissível a emendatio libelli (artigo 383, CPP) no decorrer do processo, instituto que não se confunde com a mutatio libelli prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. [...]”
(Ap 157313/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

“Não há nulidade processual por violação ao devido processo legal e ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, se os fatos submetidos a julgamento são os mesmos narrados na exordial acusatória, sem trazer qualquer elemento novo, mas apenas promovendo nova tipificação, por força da aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. [...]”
(Ap 73672/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Rejeito a questão isagógica ventilada.

MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 24/11/2017, EMANUEL, JULIANO, LEANDRO e TÚLIO se deslocaram de Cuiabá para Juara, no intuito de cometerem crimes de furto naquela cidade.

Chegando lá, TÚLIO entrou em contato com um conhecido seu, WEVERTHON JOSÉ DA SILVA MAZUTTI, e conseguiu abrigo em uma chácara, onde os quatro ficaram alojados.

No dia seguinte, 25/11/2017, EMANUEL e LEANDRO foram até o estacionamento do Supermercado São José, e aguardaram até que a vítima estacionou o veículo delas no local.

Utilizando-se de um aparelho que, ao ser acionado, bloqueia o acionamento das travas e do alarme do veículo, LEANDRO foi até o automóvel de KARUMME e subtraiu os bens já mencionados, empreendendo fuga do local em seguida, juntamente com EMANUEL, que ficou aguardando no carro.

Posteriormente, encontraram-se com JULIANO e, após dividirem entre eles a quantia em dinheiro subtraída, esconderam os demais bens em uma mata, localizada em uma estrada não pavimentada, na Rodovia MT-338.

Registrada a ocorrência pelas vítimas, a polícia local realizou diligências e logrou êxito em encontrar JULIANO, LEANDRO e EMANUEL, os quais estavam na posse de uma quantia em dinheiro, e indicaram o local em que os demais objetos subtraídos estavam escondidos.

Na sequência, os policiais deslocaram-se até a chácara onde estavam hospedados, lá encontrando TÚLIO e diversos objetos e ferramentas, que possivelmente seriam utilizados por ele na prática de furtos, mediante rompimento de obstáculo.

MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS, Investigador de Polícia, declarou na fase inquisitiva:

“Que, na qualidade de policial civil, mesmo se encontrando de folga, em atendimento à determinação superior, em horário aproximado das 12 horas de hoje, 25/11/2017, juntamente com o investigador NEY DA COSTA LEITE, diz ter passado a encetar diligências investigativas e persecutórias no intuito de solucionar um furto ocorrido em horário aproximado das 11 horas de hoje, 25/11/2017, no interior de um veículo automotor que estava no estacionamento do Supermercado São José, no centro desta cidade; que primeiramente diz terem obtido imagens do circuito de vigilância eletrônica do referido supermercado, onde visualizava-se um rapaz retirar uma bolsa e uma jaqueta do interior do veículo da vítima, KARUMME PUCCI DE OLIVEIRA FREITAS, e sair andando a pé do referido estacionamento, bem como deste adentrar no interior de um veículo VW UP, de cor branca, que apresentava ausência da tampa de combustível e um amassado do lado direito do para-choque dianteiro; que, em seguida, diz terem passado a rodar por vias públicas desta cidade, no intuito de localizar o veículo referido, e, em horário aproximado das 17 horas de hoje, na Avenida Rio Arinos, diz terem visualizado um veículo de iguais características, já saindo desta cidade; que diz terem abordado o veículo e constatado que, no interior dele, estavam os maiores imputáveis, que disseram se chamar EMANUEL BORGES DE BRITO, LEANDRO BORGES SOARES e JULIANO BEZERRA PEREIRA; que ao serem entrevistados, ainda no local da abordagem, os três acima referidos, apurados como oriundos de Cuiabá, e que estavam nesta cidade desde a noite de ontem, 24/11/2017, passaram a se contradizer, quando indagados a respeito do motivo pelo qual estavam na cidade e para onde estariam indo; que, diante do fato e no intuito de verificarem melhor, com o apoio dos Policiais Militares que acionaram, diz terem conduzido os três ocupantes do veículo até esta Delegacia de Polícia e, em busca pessoal, diz terem encontrado com eles a quantia total de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), praticamente distribuída de maneira igualitária entre eles; que diz ter passado a fazer verificações e constatado que EMANUEL BORGES DE BRITO constava como suspeito no boletim de ocorrência no 2017.389943, registrado no dia de hoje, 25/11/2017, na Delegacia de Polícia de Campo Verde/MT, no qual se registrou crime de posse ilegal de arma de fogo; que em desfavor de JULIANO BEZERRA PEREIRA havia um mandado de prisão expedido pela 1a Vara de Diamantino/MT; que no interior do citado veículo diz não ter encontrado nenhuma bagagem de roupas ou pertences pessoas, contudo, diz ter encontrado um controle remoto de portões eletrônicos, o qual sabe que, se acionado no momento em que também for acionado um alarme veicular, este último fica inoperante; que então diz terem comunicado os fatos ao Delegado de Polícia, que compareceu nesta unidade policial e passou a entrevistar primeiramente EMANUEL; que apesar de inicialmente ter negado que tivesse cometido o furto ocorrido no dia de hoje, nesta cidade, EMANUEL acabou por confessar que, juntamente com os demais, de fato cometeu o crime, e em seguida indicou um local, à beira de uma estrada não pavimentada, às margens da Rodovia MT-338, saída para Porto dos Gaúchos, onde, debaixo de um pedaço de sucata, terminaram por localizar uma jaqueta de motociclista, da marca Aupinestars, uma bolsa Victor Hugo, na qual continha quatro cheques que totalizavam R$ 7.000,00 (sete mil reais), blocos de uma ação entre amigos do Hospital do Câncer de Barretos, dentre outros objetos e papéis, que na totalidade foram reconhecidos por KARUMME PUCCI DE OLIVEIRA FREITAS como pertencentes a ela, os quais foram furtados na manhã de hoje; que EMANUEL disse que, recentemente, teria sido preso em flagrante delito em Tangará da Serra, por ter cometido crime de furto em interior de veículo, e que por igual prática delituosa também teria estado recolhido em estabelecimento prisional do Estado de Goiás; que diz que, apesar de terem sido entrevistados, tanto LEANDRO quanto JULIANO negavam ter cometido o crime de furto ocorrido nesta cidade no dia de hoje, contudo, visualizando as imagens referidas, constatou-se claramente que o homem que aparece subtraindo a bolsa e a jaqueta do carro de KARUMME é LEANDRO; que após ter sido autorizado por EMANUEL, em verificação ao telefone celular que pertence a este, diz ter constatado a existência de uma gravação de uma ligação telefônica ocorrida em horário aproximado das 23 horas de ontem, 24/11/2017, entre o telefone deste, de número (65) 99221-3868 ou (65)99921-8083, tendo em vista que o aparelho é provido de dois SIMs, para (66)99713-2206, na qual EMANUEL diz que teria acabado de chegar nesta cidade e marca de encontrar-se com o interlocutor deste último SIM referido, o qual claramente diz que prestará apoio”.

Estas declarações foram integralmente corroboradas por NEY DA COSTA LEITE, Investigador de Polícia Civil, que também atendeu a ocorrência.

EMANUEL BORGES DE BRITO, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia, respondeu:

“Que se utilizando de um veículo VW/UP de placas QBX-6519, em horário aproximado das 16 horas de ontem, 24/11/2017, juntamente com os maiores imputáveis, ora identificados pelos nomes de LEANDRO BORGES SOARES e JULIANO BEZERRA PEREIRA, diz ter saído de Cuiabá/MT e vindo para Juara/MT, no intuito de aqui cometerem crime de furto em veículo automotor; que diz já ter cometido vários crimes desta natureza, e inclusive diz já ter sido preso em flagrante delito em três ocasiões distintas, em Goiânia/GO, Cuiabá/MT e Tangará da Serra/MT; que em Cuiabá/MT, inclusive, diz ter sido preso juntamente com JULIANO BEZERRA PEREIRA; que diz terem vindo para Juara/MT devido LEANDRO conhecer um rapaz desta cidade, o qual diz não saber o nome, contudo, diz que de seu telefone celular, em horário aproximado de 23h de ontem, 24/11/2017, diz ter telefonado para ele e o encontrado na residência dele, onde diz terem dormido; que esclarece que sempre cometeu furtos em veículo segurando apertado um controle de portão eletrônico no momento em que o proprietário do carro aciona o alarme para fechar o veículo, procedimento este que torna inoperante o controle remoto veicular, e em seguida, quando a vítima se afasta, abre o carro, que não fica travado, e furta o que encontrar no interior; que em horário aproximado das 11h de hoje, 25/11/2017, juntamente com LEANDRO e JULIANO, diz terem estado no estacionamento de um supermercado localizado na praça central desta cidade, e assim que uma mulher desceu de uma camionete blazer cor preta, diz ter apertado o controle remoto de portões que possuía e após ela se afastar do veículo, diz que LEANDRO BORGES foi até ele, abriu uma porta que não estava travada e subtraiu do interior do carro uma bolsa feminina e uma jaqueta de motociclista; que em seguida pegou LEANDRO na via pública, e juntamente com este e JULIANO, foram para uma estrada não pavimentada, às margens da rodovia MT-338, onde diz que retiraram do interior da bolsa a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e, em seguida, juntamente com a jaqueta, a esconderam no meio do mato; que em horário aproximado das 17h, quando já deixavam esta cidade, diz terem sido abordados por policiais civis e em seguida conduzidos para esta delegacia de polícia; que, ao ser entrevistado pelo Delegado de Polícia, diz ter confessado a autoria delitiva e em seguida diz ter mostrado a este e a outros policiais o local onde haviam escondido a referida bolsa e a jaqueta, as quais terminaram por ser arrecadadas pelos policiais; que previamente a este interrogatório diz ter telefonado para o seu irmão, ADILSON RIBEIRO DE BRITO, (65)99914-8482, o qual diz que é Cabo da PM em Cuiabá, e comunicado que se encontra preso nesta Unidade Policial”.

JULIANO respondeu, ao ser interrogado na fase investigativa:

“Que diz já ter praticado vários crimes de furto em veículos e que, inclusive, em três ocasiões distintas, diz ter sido preso em flagrante delito nas cidades de Cuiabá/MT e Abadia de Goiás/GO; que uma das vezes que foi preso em Cuiabá/MT diz que cometeu o crime de receptação, na companhia de EMANUEL BORGES DE BRITO; que na tarde do dia 24/11/2017, diz ter sido convidado por EMANUEL para que viesse com ele e seu compadre, LEANDRO, até esta cidade, no intuito de cometerem furtos em veículos; que alega que EMANUEL e LEANDRO vieram primeiro de Cuiabá para Juara, em um VW/Up, e que somente chegou nesta cidade em horário aproximado das 15h30min do dia 25/11/2017; que alega ter vindo sozinho, conduzindo um veículo VW/Gol, de cor verde escura; que admite que, de fato, tinha intenção de cometer furtos nesta cidade, contudo, alega não ter participado de um furto em veículo ocorrido em horário aproximado das 17 horas do dia 25/11/2017, se encontrava transitando por ruas nesta cidade, na companhia de EMANUEL e LEANDRO, no VW/Up, quando diz terem sido abordados por policiais civis e trazidos para esta delegacia de polícia; que alega que possuía a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie de nega que tal quantia tenha sido proveniente do mencionado furto ocorrido nesta cidade; que alega ter deixado o veículo VW/Gol, que veio de Cuiabá, estacionado em via pública desta cidade”.

LEANDRO, por seu turno, respondeu:

Que se utilizando de um veículo VW/UP de placas QBX-6519, em horário aproximado das 16 horas de ontem, 24/11/2017, juntamente com o maior imputável, ora identificados pelo nome de EMANUEL BORGES DE BRITO, diz ter saído de Cuiabá/MT e vindo para Juara/MT, no intuito de aqui cometerem crime de furto em veículo automotor; que diz já ter cometido vários crimes desta natureza, e inclusive diz já ter sido preso em flagrante delito em três ocasiões distintas, em Cuiabá/MT; que em horário aproximado das 11h do dia 25/11/2017, juntamente com EMANUEL, diz terem estado no estacionamento de um supermercado localizado na praça central desta cidade, e assim que uma mulher desceu de uma camionete blazer cor preta, diz ter apertado o controle remoto de portões que possuía e após ela se afastar do veículo, diz que foi até ele, abriu uma porta que não estava travada e subtraiu do interior do carro uma bolsa feminina e uma jaqueta de motociclista; que em seguida foi pego em via pública por EMANUEL, e juntamente com ele, foram para uma estrada não pavimentada, às margens da rodovia MT-338, onde diz que retiraram do interior da bolsa a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e, em seguida, juntamente com a jaqueta, a esconderam no meio do mato; que em horário aproximado das 17h, quando já deixavam esta cidade, diz terem sido abordados por policiais civis e em seguida conduzidos para esta delegacia de polícia, esclarecendo que em tal ocasião também se encontrava na companhia de JULIANO BEZERRA PEREIRA; que diz ser compadre de JULIANO, e que alega que ele veio para esta cidade no carro dele e que somente chegou em horário aproximado de 15 horas do dia 25/11/2017”.

TÚLIO DA SILVA DE JESUS respondeu ao seu interrogatório:

“Que nos anos de 2014 e 2015 diz ter morado nesta cidade e trabalhado nas empresas Opção Conveniência e Auto Posto Arinos, tendo sido colega de WEVERTHON JOSÉ DA SILVA MAZUTTI; que na semana passada diz ter entrado em contato com WEVERTHON e solicitado a ele que lhe alugasse uma casa, dizendo que queria vir à Juara visitar um filho que aqui reside; que na sexta-feira, 24/11/2017, na companhia de LEANDRO BORGES SOARES e EMANUEL BORGES DE BRITO, em um veículo VW/Up, diz ter saído de Cuiabá e vindo para Juara, e se instalado com estes em uma casa existente em uma chácara que pertence a WEVERTHON, localizada na linha Carvalho, Novo Horizonte do Norte/MT; que em horário aproximado das 15h de hoje, 27/11/2017, se encontrava na referida chácara, quando diz ter sido abordado por policiais civis, os quais, em um procedimento de busca pelo local, localizaram no interior de um guarda-roupas do quarto em que estava uma furadeira e martelete elétrico, de uso profissional, da marca Bosch; uma esmeriladora angular elétrica da marca Dewalt; um arco de pua; uma alavanca pé de cabra; quatro chaves de fenda tamanho grande; um alicate de pressão; vinte dois discos de esmeril, para cortar metal, os quais podem ser usados na citada esmeriladora; quatro brocas e dois punções, que podem ser acoplados no mencionado martelete elétrico; que alega que citadas ferramentas e máquinas pertenciam a LEANDRO e EMANUEL, e que não sabia o que eles iriam fazer com elas; que apesar de terem chegado em Juara na noite de sexta-feira, 24/11/2017, até o presente momento ainda não foi ver o filho, que disse que tem nessa cidade; que diz já ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas, em Cuiabá/; que alega que não iria participar de nenhum furto com as citadas pessoas, e que nem imaginava que citadas máquinas e ferramentas poderiam ser utilizadas para rompimento de obstáculos ou arrombamento para subtração de coisas.”

WEVERTHON JOSÉ DA SILVA MAZUTTI, proprietário da chácara utilizada para abrigar os réus, prestou declarações na etapa inquisitiva:

“Que, há aproximadamente três anos, por um período aproximado de um ano, nas empresas Opção Conveniência e Auto Posto Arinos, nesta cidade, diz ter trabalhado com TÚLIO DA SILVA DE JESUS, o qual soube que, ultimamente, estava residindo em Cuiabá; que, na semana passada, diz ter sido contactado por TÚLIO, que lhe pediu que alugasse a ele uma casa que possui em uma chácara, localizada na Comunidade Carvalho, em Novo Horizonte do Norte/MT, tendo em vista que ele disse que desejava vir à Juara para visitar um filho infante, que disse que mora aqui; que, em horário aproximado das 23h, do dia 24/11/2017, diz ter recebido uma ligação telefônica no seu celular, de número (66)99713-2206, do número (65)99921-8083, na qual TÚLIO dizia que havia chegado em JUARA e, por sua vez, teria dito que ele deveria ir até a sua casa; que logo depois, diz ter se encontrado com TÚLIO, e com os maiores imputáveis, que fotograficamente reconhece como sendo EMANUEL BORGES DE BRITO e LEANDRO BORGES SOARES, e então, diz tê-los levado até a referida casa da chácara, dizendo que eles poderiam ficar ali; que durante o trajeto até a referida chácara, citadas pessoas disseram que haviam chegado nesta cidade no intuito de cometerem furtos; que alega ter dito a tais pessoas que não queria se envolver em nenhum ilícito, contudo, eles lhe responderam que já estaria dentro e que, querendo ou não, receberia sua parte; que por meio da imprensa local diz ter tomado conhecimento que LEANDRO, EMANUEL e um terceiro teriam sido presos na tarde do dia 25/11/2017, em decorrência de terem subtraído uma bolsa no interior de um veículo, no centro desta cidade; que no dia de hoje, 27/11/2017, diz ter sido procurado por policiais civis e, após ter sido entrevistado, diz ter contado a eles o acima mencionado, e em seguida diz ter mostrado onde se localizava a mencionada residência; que assim que chegaram em sua casa da chácara, os policiais abordaram TÚLIO e, durante procedimentos de busca, diz ter presenciado o momento em que eles localizaram e arrecadaram uma furadeira e martelete elétrico, de uso profissional, da marca Bosch; uma esmeriladora angular elétrica da marca Dewalt; um arco de pua; uma alavanca pé de cabra; quatro chaves de fenda tamanho grande; um alicate de pressão; vinte dois discos de esmeril, para cortar metal, os quais podem ser usados na citada esmeriladora; quatro brocas e dois punções, que podem ser acoplados no mencionado martelete elétrico; que alega nunca ter visto antes tais máquinas e ferramentas”.

Diante de tais declarações, EMANUEL foi novamente interrogado em 01/12/2017:

“Que diz não conhecer TÚLIO DA SILVA DE JESUS e alega que veio para esta cidade somente na companhia de LEANDRO BORGES SOARES, em um veículo VW/Up; que quanto à gravação telefônica que partiu de seu telefone celular de número (65)99921-8083 para o telefone (66)99713-2206, a qual se encontrava gravada e armazenada em seu aparelho de telefonia celular, e dita por WEVERTHON JOSÉ DA SILVA MAZUTTI, proprietário deste último telefone referido, como tendo sido mantida entre ele e TÚLIO, diz não saber informar como ela foi parar em seu aparelho de telefonia celular; que alega não ter ido com TÚLIO, LEANDRO e JULIANO até uma casa de chácara, na localidade de Linha Carvalho, Novo Horizonte do Norte/MT, onde WEVERTHON possui uma casa que teria cedido para que lá ficassem; que diz nada saber informar a respeito de uma furadeira e martelete elétrico, de uso profissional, da marca Bosch; uma esmeriladora angular elétrica da marca Dewalt; um arco de pua; uma alavanca pé de cabra; quatro chaves de fenda tamanho grande; um alicate de pressão; vinte dois discos de esmeril, para cortar metal, os quais podem ser usados na citada esmeriladora; quatro brocas e dois punções, que podem ser acoplados no mencionado martelete elétrico, que em referida casa foi encontrada; alega que não tinha intenção de cometer nenhum ilícito utilizando citadas máquinas, até porque diz que nunca as viu antes”.

LEANDRO, reinquirido pela autoridade policial, permaneceu em silêncio.

JULIANO afirmou desconhecer TÚLIO, tampouco sabendo a origem de tais ferramentas. Acrescentou que
“veio para esta cidade para aqui cometer um crime de furto e arrumar algum dinheiro para passar bem o final de ano, contudo, alega que, após uma ou duas horas de ter aqui chegado, já restou capturado, mesmo sem ter cometido crime algum”
.

O veículo VW/Gol, placas PUY-8198, que JULIANO disse ter utilizado para deslocar-se até Juara, foi localizado e apreendido, e ambos os automóveis foram encaminhados à perícia, para apuração de eventual adulteração ou irregularidade.

Na instrução processual, a vítima KARUMME relatou não ter visto a ação delitiva, confirmando que, ao sair do seu veículo, acionou o alarme, e que havia um rapaz ali próximo, tomando cerveja. Acrescentou que, depois, ao ver as imagens na câmera de segurança do supermercado, foi esse mesmo rapaz que subtraiu os objetos do interior de seu automóvel. Por fim, disse que, ao comparecer à delegacia de polícia, o delegado testou o equipamento apreendido – controle remoto – e este, de fato, impediu o travamento das portas da sua GM/Blazer.

MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS reafirmou, em juízo, as declarações prestadas na etapa inquisitiva, esclarecendo que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar LEANDRO saindo do estacionamento com os objetos da vítima e, em seguida, entrando no VW/Up, que o esperava na esquina do Supermercado. Após diligências, localizaram o carro e o abordaram, identificando LEANDRO, EMANUEL e JULIANO, que inicialmente negaram o crime, mas EMANUEL, logo depois, confessou o crime ao Delegado de Polícia, indicando o local onde haviam deixado a bolsa e a jaqueta. Nas carteiras deles foi encontrado o montante em dinheiro subtraído, dividido em partes iguais.

Em relação a TÚLIO, esclarece que a ligação dele com os demais foi estabelecida devido ao fato de ele ter utilizado o telefone de EMANUEL, no dia 24/11/2017, para entrar em contato com WEVERTHON, proprietário da chácara em que se hospedaram.

As declarações de NEY DA COSTA LEITE foram no mesmo sentido. Acrescentou que EMANUEL, ao confessar o crime, relatou que no automóvel estavam ele e JULIANO, aguardando LEANDRO. Por fim, disse que as ferramentas apreendidas na casa da chácara são semelhantes às comumente utilizadas no arrombamento de caixas eletrônicos, e que TÚLIO negou participação, embora estivesse
“de guarda”
na chácara.

WEVERTHON JOSÉ DA SILVA MAZUTTI testemunhou o seguinte:

“MP: O que o senhor sabe?

T: Eu fiquei sabendo pela internet que os rapazes tinham furtado a bolsa de uma senhora e tinham sido presos.

MP: O senhor conhece alguma dessas pessoas? O EMANUEL, o LEANDRO e o JULIANO?

T: Não, eu apenas vi eles no dia que eles chegaram com o TÚLIO.

MP: E o TÚLIO, de onde o senhor conhece?

T: Eu trabalhei com ele, aproximadamente por um ano, numa conveniência.

MP: Vocês eram colegas de trabalho?

T: Isso.

MP: E na data dos fatos, quando houve a subtração, o senhor reencontrou o TÚLIO? Como é que foi?

T: No dia que aconteceu ele tava na minha casa; aí eu pedi que ele saísse, fosse embora, ele disse que ia embora.

MP: Que dia que ele chegou na sua casa?

T: Se eu não estou enganado, foi numa sexta-feira, eu não lembro ao certo.

MP: E ele ficou na sua casa por quê?

T: Ele tinha me contatado, disse que vinha pra Juara ver o filho; ele sabia que eu tinha me separado e tava morando com a minha mãe; aí ele pediu se ele podia morar lá, ele ia arrumar um trabalho numa loja, qualquer coisa, aí ele me pagaria; eu disse que não precisava, não era necessário, porque ele era meu amigo; ele disse que viria de carona com mais dois, eu disse que por mim tudo bem, não estava ocupando a casa, e que “se eu vender, você sai”; ele disse tudo bem, que precisaria de uns dois meses, no máximo.

MP: Então o senhor o hospedaria por algum tempo até ele arrumar um emprego, é isso?

T: Isso.

MP: E quem eram as pessoas que estavam com ele? Era um desses dois, eram os dois?

T: Ele não me falou quem era, mas eu não vi no carro.

MP: Ele chegou no dia que teve o furto, ou dias antes?

T: Acredito que um dia antes.

MP: E o senhor não viu quem eram os dois?

T: Eu sentei atrás, no carro, e mostrei onde era a casa; aí o TÚLIO me trouxe de volta, na casa da minha mãe.

MP: E o senhor não reparou quem eram os outros dois?

T: Se eu não estou enganado, eu acho que eram esses dois rapazes [aponta, com a cabeça, para EMANUEL e LEANDRO, presentes na sala de audiência].

MP: Eram os dois?

T: Sim, senhora.

MP: Em que carro eles estavam?

T: Não sei se era um Fiat, era um carro branco.

MP: E o senhor lembra de ter visto mala no carro?

T: Acredito que só mochila.

MP: O senhor viu alguma coisa estranha no carro?

T: Só roupa e algumas chaves.

[...]

MP: Depois do furto, o senhor foi lá na casa?

T: Sim.

MP: E quem estava lá?

T: Só o TÚLIO.

MP: Os outros dois não estavam?

T: Não.

MP: O carro estava lá?

T: Não, não tinha nenhum carro lá.

MP: O senhor falou sobre o furto?

T: Eu falei pra ele: ‘TÚLIO, esses rapazes, eram os que estavam com você?’; ele disse que tinha vindo de carona; eu falei: ‘então você desocupa a minha casa, que eu não quero problema’; ele disse: ‘hoje eu tô indo embora’.

MP: O senhor já desconfiava dele?

T: Não, o tempo que eu trabalhei com ele, sempre...

MP: Não, depois do furto, o senhor foi lá falar com ele, mas por quê? O senhor desconfiou de alguma coisa?

T: Eu imaginei que fosse, porque eles que tinham vindo de Cuiabá. Aí o policial civil foi na empresa que eu trabalhava, eu disse que o TÚLIO tava lá na minha casa; aí a gente buscou o TÚLIO e voltou pra delegacia; aí, de lá, eu não sei.

MP: Em algum momento os outros dois falaram para o senhor qual era o intuito deles?

T: Não senhora.

MP: O senhor foi ouvido na delegacia, não foi?

T: Sim.

MP: Aqui consta que, no trajeto para a chácara, citadas pessoas disseram que chegaram nesta cidade no intuito de cometerem furtos.

T: Não, o TÚLIO me disse isso depois, quando a gente tava voltando.

MP: Quando ele foi te levar de volta à casa da sua mãe?

T: Isso.

MP: O senhor disse, também, que falou aos três que não queria se envolver em nenhum ilícito, mas eles lhe disseram que o senhor já estava dentro, e que, querendo ou não, teria sua parte.

T: O TÚLIO me disse que me pagaria, de qualquer maneira; eu disse: ‘não, não precisa, você só desocupa a minha casa, que eu não gostaria de problema’.

MP: Mas o TÚLIO disse que os dois estavam lá pra cometer furtos, ou os três? O que o senhor entendeu?

T: Pelo que ele disse, e pelo que eu entendi, seriam os três.

Juiz: Três ou quatro? Porque são quatro pessoas. É o TÚLIO e mais três, tinha esses dois [EMANUEL e LEANDRO] e mais um [JULIANO].

T: Não, só tinha o TÚLIO e mais duas pessoas.

Juiz: Que são esses dois rapazes?

T: Isso.

Juiz: Esse JULIANO, então, o senhor não viu?

T: Não.

MP: Não ouviu o nome dele no carro, nem telefonando?

T: Não senhora.

MP: O senhor sabe quem é esse JULIANO?

T: Não.

MP: Então, quando subtraíram a bolsa, o senhor imaginou que eram eles?

T: Sim.

MP: O senhor acompanhou a busca dos policiais na sua chácara?

T
:
Eu fiquei dentro da viatura e os policiais entraram.

MP: E o que o senhor viu?

T: Algumas ferramentas, umas chaves.

MP: Tipo furadeira, o senhor viu?

T: Vi.

MP: Era do senhor, isso?

T: Eu tinha algumas chaves, mas eram poucas.

[...]”

Em seu interrogatório judicial, EMANUEL confessou o furto, que cometeu na companhia de LEANDRO. Narrou que ambos partiram de Cuiabá na companhia de TÚLIO,
“que possuía parentes em Juara e pediu uma carona”
, e que encontraram JULIANO
“por acaso”
, negando terem previamente se organizado para cometer furtos, afirmando que seu único comparsa era LEANDRO. Rechaçou o conteúdo das declarações prestadas na etapa inquisitiva, afirmando que o Delegado de Polícia o ameaçou, na ocasião, para que assinasse o termo de interrogatório.

LEANDRO, em juízo, afirmou que
“nunca se associou com JULIANO e TÚLIO”
, e que cometeu o crime de furto juntamente com EMANUEL. Disse que foram até Juara para
“dar uma carona para o TÚLIO”
, e que
“estavam sem rumo”
. Após deixarem TÚLIO na chácara, dormiu com EMANUEL no carro, e no sábado realizaram o furto. Quanto a JULIANO, disse que o encontraram
“por acaso”
em Juara, e que ele não teve qualquer participação no crime. Sobre as declarações prestadas na fase investigativa, afirmou que
“não falou nada, foi o delegado que digitou o que quis”
. Sobre o furto, relatou que o carro da vítima
“estava aberto”
, o que facilitou a subtração dos objetos.

JULIANO negou o cometimento dos crimes que lhe são imputados, aduzindo que saiu de Cuiabá no dia
25/11/2017
por volta das 7h00 da manhã e só chegou em Juara por volta de 15h30, e que foi até lá para
“trocar seu carro por uma pick-up Strada”
e que seu compadre LEANDRO estava na cidade e acabaram se encontrando
“por acaso”
, quando foram presos. Afirmou ter sido torturado na delegacia de polícia, para assinar o termo de interrogatório, mas que as declarações nele contidas não são verdadeiras. Por fim, disse conhecer EMANUEL
“de vista, e que já foi preso com ele há muito tempo atrás”
e que
“nunca ouviu falar”
de TÚLIO.

TÚLIO sustentou que foi
“de carona”
com LEANDRO e
“outro rapaz que não conhecia”
para Juara, com a finalidade de visitar seu filho, e que ficou sozinho na chácara de WEVERTHON e
“não viu mais ninguém”
.

Do conjunto probatório carreado aos autos, é possível concluir que LEANDRO e EMANUEL cometeram o crime de furto qualificado contra a vítima KARUMME, no dia 25/11/2017, no estacionamento do Supermercado São José.

Não há prova suficiente para condenar JULIANO pelo furto, porque ele
não foi visto na cena do crime, tampouco existem elementos que autorizem concluir pela sua participação nele
. O fato de ter sido encontrado, horas depois, na companhia dos autores do delito, e de possuir algum dinheiro em sua carteira é por demais frágil para sustentar a condenação imposta na sentença, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

No tocante ao crime de organização criminosa, o art. 2o da Lei n. 12.850/2013 enumera quatro condutas típicas: promover, constituir, financiar ou
integrar
organização criminosa, esta última adotada como fundamento na sentença para condenar os réus.

A definição de organização criminosa, por sua vez, está descrita no § 1o do art. 1o da citada Lei,
verbis
:

[...] § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. [...].

A estrutura estável e duradoura, caracterizadora do
affectio societatis
, não restou demonstrada nos autos, tampouco que havia quatro pessoas associadas para a prática de crimes. Nesse ponto, , pois TÚLIO foi absolvido do crime de furto qualificado na sentença e não há provas suficientes da participação de JULIANO em sobredito delito.

O simples fato de três deles terem ido junto de Cuiabá para Juara, e o quarto se encontrar com eles naquela localidade, não se afigura bastante para caracterizar o tipo penal descrito no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, pois não há nenhum liame fático que autorize tal conclusão.

Alias, não restou demonstrado sequer que todos eles se conheciam, e, muito menos, que atuassem de forma estável na prática de crimes.

Não há comprovação, pelas provas produzidas, da existência de estrutura ordenada mediante qualquer outra forma de hierarquia ou de divisão de tarefas, que são características essenciais do tipo penal crime em comento,
“ainda que informalmente”
, como expressamente prevê o referido dispositivo legal.

No doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção da inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

Essa é a regra, como sabido, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são igualmente esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...]

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Desse modo, a absolvição dos apelantes quanto ao crime de organização criminosa é medida que se impõe e que, de ofício, deve ser estendida ao corréu, TÚLIO, que não recorreu da sentença.

Passo à apreciação da dosimetria do furto qualificado.

A culpabilidade de EMANUEL e LEANDRO foi desvalorada, em razão da premeditação, pois restou demonstrado que se deslocaram de Cuiabá para Juara com o intuito de cometer crimes.

A culpabilidade valorada no art. 59 do Código Penal é
“a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
. [NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal – Ed. Forense, 11a edição, pág. 427].

Com efeito, a fundamentação adotada é idônea e justifica a exasperação da pena na primeira etapa dosimétrica, pois
a premeditação autoriza o recrudescimento da pena-base
. Nesse sentido:

[...] 2.
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. [...]
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“[...] 1.
O preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto
, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. [...]”
(REsp 1365002/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Em relação às circunstâncias do crime de furto, o magistrado sentenciante fez referência à mesma fundamentação adotada para o crime de organização criminosa, qual seja:
“os réus valeram-se de instrumentos de significativa potencialidade lesiva, podendo ser utilizados inclusive para furtos a caixas eletrônicos, cofres, etc., merecendo maior reprovação estatal”
.

Ocorre que, no furto realizado, não foram utilizados tais instrumentos, mas apenas um “controle remoto bloqueador”, que impediu o travamento das portas, não autorizando o recrudescimento de tal circunstância judicial.

Assim, mantida uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base de ambos em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na fase intermediária, EMANUEL e LEANDRO são reincidentes, mas ambos confessaram o crime, devendo ser mantida a compensação realizada pelo juízo de origem.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva a pena de cada um dos réus, pelo crime de furto qualificado
, em
2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa
, estes no patamar mínimo, que deverá ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

Diante do exposto, 1)
DOU PROVIMENTO ao recurso de JULIANO BEZERRA PEREIRA
para absolvê-lo dos crimes de furto qualificado e organização criminosa; 2)
DOU PARCIAL PROVIMENTOS aos recursos de EMANUEL BORGES DE BRITO E LEANDRO BORGES SOARES
, para absolvê-los do crime de organização criminosa e redimensionar a pena de cada um deles, pelo delito de furto qualificado, para
2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa
, em regime inicial semiaberto; e 3)
DE OFÍCIO, absolver TÚLIO DA SILVA DE JESUS do crime de organização criminosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020